Tribunal: TJDFT
Processo: 0014282-67.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0014282-67.2016.8.07.0016 RECORRENTE: LEONARDO GOMES DE QUEIROZ RECORRIDO: DANIELLE SALOMAO ASSIS, FERNANDA ASSIS QUEIROZ, GUSTAVO ASSIS QUEIROZ DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o agravo no recurso especial. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007